Tribunal: TJDFT
Processo: 0701356-17.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701356-17.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO MARCOS PEREIRA NEIVA RODRIGUES, JEDSON RODRIGUES SILVA AGRAVADO: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento apresentado nos autos da ação de conhecimento n. 0703950-93.2022.8.07.0014, junto ao Juizado Especial Cível do Guará-DF, contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela. Os agravantes alegam, em síntese, que o agravado deixou de aplicar o desconto originalmente estabelecido de 5% (cinco por cento) sobre o valor da semestralidade do curso de graduação em Medicina, consoante contrato firmado pelas partes. Defendem que o desconto deve continuar. Pediram a antecipação de tutela para que seja imediatamente restabelecido o desconto referente à semestralidade do curso. Relatei. Decido. O presente agravo não deve ser conhecido, haja vista que se trata de hipótese não prevista pela Lei 9.099/95. Conforme decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal, excepcionalmente, caberá agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (súmula 7). Do mesmo modo, prescreve o parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Importante frisar que o procedimento dos Juizados Especiais é regido, em sua maioria, pelas regras e princípios previstos na Lei 9.099/95, diferenciando-se das normas do CPC, direcionadas a órgãos jurisdicionais diversos, com princípios e regras procedimentais próprios. As diferenças existentes entre os sistemas processuais adotados nos Juizados Especiais e na Justiça Comum justificam o tratamento diferenciado e impedem a interpenetração do sistema comum no especial, salvo se assim estiver expressamente previsto. Assim, é que o sistema recursal da Lei n. 9.099/95 prevê e admite apenas o Recurso Inominado, estabelecido no artigo 41, § 1o, da Lei 9.099/95, e os Embargos de Declaração, previstos no artigo 48 da mesma Lei. Ressalte-se, ademais, que não há qualquer incorreção na decisão que indeferiu a antecipação da tutela. Isto porque, não há prova da verossimilhança das alegações dos agravantes, uma vez que há controvérsia do objeto em discussão, não estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano. Dessa forma, verifica-se que a ação depende de instrução probatória necessária no juízo “a quo”, não cabível nesta sede de cognição sumária. Assim, o presente agravo não tem condições de ser conhecido, porque não se enquadra nas hipóteses excepcionais de cabimento. Em face do exposto, com base no art. 11, incido V, do RITRJEDF, não conheço do recurso, inadmitindo seu processamento. Custas pelo agravante. Sem honorários. Intime-se. Brasília/DF, 28 de julho de 2022 14:03:54. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator